Tribunal: TJMT
Processo: 1047362-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047362-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAQUELINNE ROBERTA DE SOUZA CRUZ - CPF: 039.380.861-06 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 24.921.465/0001-43 (RECORRENTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa ré contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados pela parte autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de dois erros materiais no dispositivo do acórdão: (i) referência equivocada ao “recurso interposto pela autora”, quando o único recurso manejado foi o da própria ré; e (
ii
) condenação indevida de terceira pessoa, alheia à lide, ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro material na identificação da parte recorrente vencida; (
ii
) apurar o equívoco na condenação aos ônus de sucumbência; e (
iii
) definir se os embargos de declaração possuem caráter protelatório passível de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão, ao se referir equivocadamente ao improvimento de recurso da autora, quando o único recurso conhecido e desprovido foi o da ré.

Verificado também erro material na condenação de pessoa estranha à lide (“Maria das Graças da Silva Souza”) ao pagamento de custas e honorários, quando a obrigação deveria recair sobre a recorrente vencida, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

A oposição de embargos de declaração para sanar tais inexatidões não configura intuito protelatório, uma vez que visa à correção formal do julgado e à garantia de sua exequibilidade, podendo a retificação ser feita inclusive de ofício, conforme art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

A correção de erro material em acórdão pode ser promovida por meio de embargos de declaração, inclusive de ofício, sem que isso implique reexame do mérito da decisão.

A referência incorreta à parte recorrente ou à condenação de terceiro estranho à lide configura erro material retificável, independentemente de prejuízo.

Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar vícios formais não possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 494, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, identificados sob o ID 328084365, opostos por
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.
em face do v. Acórdão desta Primeira Turma Recursal (ID 326605369), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado (ID 319539853) por ela interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que a condenou a permitir o acesso da autora,
JAQUELINNE ROBERTA DE SOUZA CRUZ
, às suas dependências para o exercício da atividade de
personal

trainer
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz a embargante, em suas razões, que o acórdão objurgado padece de erro material em sua parte dispositiva. Aponta, primeiramente, que o julgado consignou ter negado provimento a "recurso interposto pela autora", quando, na realidade, o único recurso manejado nos autos foi o seu próprio, como parte ré. Em segundo lugar, sustenta que a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios recaiu sobre "Maria das Graças da Silva Souza", pessoa absolutamente estranha à relação processual. Diante dessas inconsistências, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
a fim de que se proceda à devida retificação, para que conste o improvimento do recurso da parte ré e a sua consequente condenação aos ônus de sucumbência.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 329091362), nas quais, embora admita tratar-se de mero lapso material, sustenta que o equívoco não seria capaz de gerar dúvida ou prejuízo, razão pela qual os embargos não deveriam ser acolhidos. Pugna, ademais, pelo reconhecimento do caráter protelatório do recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os presentes Embargos de Declaração, opostos tempestivamente, merecem ser conhecidos e, no mérito, providos.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal por meio do presente recurso integrativo cinge-se à verificação da existência de erros materiais no dispositivo do acórdão de ID 326605369, que julgou o Recurso Inominado interposto nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Com efeito, os Embargos de Declaração, modalidade recursal de fundamentação vinculada, prestam-se a aprimorar a prestação jurisdicional, sanando obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões sobre pontos ou questões sobre as quais o julgador deveria ter se pronunciado, ou, como na hipótese vertente, corrigindo erros materiais, nos exatos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O erro material, especificamente, consiste em uma inexatidão ou equívoco manifesto, perceptível
primo
ictu

oculi
, que não interfere na substância do julgado, mas que compromete sua forma, clareza e, em última análise, sua exequibilidade.

Nesse descortino, a análise detida dos argumentos expendidos pela embargante, cotejada com os elementos constantes do processo, revela a procedência de suas alegações, impondo-se a correção dos vícios apontados.

I. Da Constatação do Primeiro Erro Material: A Identificação da Parte Recorrente Vencida

Ao compulsar os autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 319539852) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JAQUELINNE ROBERTA DE SOUZA CRUZ
. Inconformada com a decisão, unicamente a parte ré,
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.
, interpôs Recurso Inominado (ID 319539853), buscando a reforma integral do julgado para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes. A parte autora, por sua vez, limitou-se a apresentar contrarrazões ao recurso (ID 319539859).

Esta colenda Turma Recursal, em sessão de julgamento, deliberou por negar provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Contudo, ao redigir o voto condutor, que foi acolhido à unanimidade e deu ensejo ao acórdão ora embargado (ID 325361395, pag. 1, e consolidado no ID 326605369), incorreu-se em manifesto erro material na parte dispositiva, ao constar:

"DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora
." (grifei)

A redação, como se vê, está em flagrante dissonância com a realidade processual, pois o único recurso apreciado e ao qual se negou provimento foi aquele manejado pela parte ré, ora embargante. A menção ao improvimento de um inexistente "recurso interposto pela autora" constitui equívoco de grafia que, embora não altere a essência da decisão de mérito — que foi a manutenção da sentença condenatória —, macula a precisão do dispositivo e gera uma inconsistência formal que precisa ser sanada. Trata-se, portanto, de um clássico erro material, passível de correção por esta via recursal, a fim de que o comando decisório reflita com fidelidade o que foi efetivamente julgado.

II. Da Configuração do Segundo Erro Material: A Condenação aos Ônus Sucumbenciais

De forma subsequente, e como consectário lógico do primeiro equívoco, o dispositivo do acórdão também apresentou grave erro material no tocante à condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. A redação original assim dispôs:

"
Condeno a parte recorrente Maria das Graças da Silva Souza
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação." (grifei)

Ora, uma simples consulta ao polo passivo da demanda e aos demais atos processuais revela que a pessoa de "Maria das Graças da Silva Souza" é completamente estranha à lide. A relação processual foi estabelecida entre JAQUELINNE ROBERTA DE SOUZA CRUZ, como autora/recorrida, e BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A., como ré/recorrente.

A regra disposta no artigo 55 da Lei no 9.099/95 é cristalina ao prever que, em sede recursal, a condenação em custas e honorários advocatícios é imposta ao recorrente vencido. No caso em apreço, sendo a empresa BLUEFIT a única recorrente e tendo seu recurso sido improvido, sobre ela deveria recair a condenação sucumbencial. A inserção do nome de um terceiro, por evidente lapso de digitação, compromete a eficácia do comando condenatório e gera absoluta insegurança jurídica, obstando, inclusive, o futuro
cumprimento do julgado. A retificação, portanto, é medida que se impõe, não apenas para corrigir a inexatidão, mas para garantir a efetividade da própria prestação jurisdicional.

III. Da Inexistência do Caráter Protelatório e do Dever de Aperfeiçoamento da Decisão Judicial

A parte embargada, em suas contrarrazões (ID 329091362), argumenta que os embargos seriam protelatórios, pugnando pela aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Contudo, tal pleito não merece guarida.

Manifestamente protelatório é o recurso desprovido de qualquer fundamento plausível, interposto com o único e deliberado intuito de retardar o trânsito em julgado da decisão. Não é o que se observa na espécie. Pelo contrário, a embargante se vale do instrumento processual adequado para apontar vícios materiais evidentes e incontroversos, que afetam a clareza e a exequibilidade do acórdão.

Impende registrar que a própria embargante busca a correção do julgado para que a condenação aos ônus de sucumbência recaia expressamente sobre si, atitude que denota extrema lealdade processual e claro intuito de cooperar para o aperfeiçoamento da decisão judicial, e não de procrastinar o seu cumprimento. A correção de erro material é um dever do julgador, que pode ser exercido inclusive de ofício, a teor do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, a oposição de embargos com essa finalidade não apenas é legítima, como contribui para a higidez e segurança jurídica do provimento final.

Dessarte, afasto por completo a alegação de intuito protelatório e, por conseguinte, o pedido de condenação da embargante à multa processual.

Em arremate, a correção dos erros materiais apontados é medida imperativa para assegurar que o acórdão reflita com exatidão a vontade colegiada e possa produzir seus jurídicos e legais efeitos sem embaraços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.
e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando os erros materiais apontados, retificar o dispositivo do Voto condutor (ID 325361395) e do Acórdão de ID 326605369, que passa a viger com a seguinte redação:

"DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela parte ré,
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.

Condeno a parte recorrente,
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto."

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026